Tribunal: STF
Processo: RE 148425
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO-LEI Nº 2.425/88. URP DE
ABRIL E MAIO DE 1988. REAJUSTE DE 16,19%. DECRETO-LEI Nº 2.335/87.
PLANO BRESSER. REAJUSTE DE 26,05%. DIREITO ADQUIRIDO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
      O PLENÁRIO DA CORTE, AO APRECIAR A QUESTÃO DO REAJUSTE
PREVISTO NO DECRETO-LEI 2.335/87, REITEROU O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO
HÁ DIREITO ADQUIRIDO A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, NEM
DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO INSTITUIDO POR LEI. EM SE
TRATANDO DE NORMA DE APLICAÇÃO IMEDIATA, ESTA NÃO ALCANCA VENCIMENTOS
JA PAGOS, OU DEVIDOS "PRO LABORE FACTO". INCONSTITUCIONALIDADE
INEXISTENTE.  DECRETO-LEI Nº 2.425/88 QUE, SUSPENDENDO
O PAGAMENTO DA URP PREVISTA EM DECRETO-LEI PRECEDENTE, ENTRA EM
VIGENCIA EM 8 DE ABRIL DE 1988. EXISTÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO AO  REAJUSTE REFERENTE AOS DIAS JA
EFETIVAMENTE PRESTADOS.  REAJUSTE DE SALARIO PELA VARIAÇÃO DA URP
(26,05%), A SER COMPUTADA NO MES DE JUNHO DE 1987, CONFORME DECRETO-LEI
2.302. REVOGAÇÃO POR NORMA SUPERVENIENTE QUE ENTROU EM VIGOR ANTES DE
INICIAR-SE O PERIODO AQUISITIVO. DIREITO ADQUIRIDO E, CONSEQUENTE,
INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTES.
      RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.